Tribunal: TJSP
Processo: 0000966-88.2020.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Alegação de que o benefício somente poderá ser deferido após o adimplemento da pena de multa. Afirmação que se funda em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade. Fundamento que foi adotado em análise de pedido formulado por sentenciado com situação bem

Ementa:
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferimento. Insurgência ministerial. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Alegação de que o benefício somente poderá ser deferido após o adimplemento da pena de multa. Afirmação que se funda em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade. Fundamento que foi adotado em análise de pedido formulado por sentenciado com situação bem diversa da apresentada pelo agravado. Inadmissibilidade de criação de requisito não previsto em Lei. Inexistência de elementos que demonstrem concretamente sua aptidão ao convívio social. Progressão que não enseja riscos à sociedade. Deferimento mantido. Agravo ministerial não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000333041
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000966-88.2020.8.26.0154, da Comarca de Votuporanga, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado BRUNO
HENRIQUE COELHO BARBOSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E CAMARGO ARANHA
FILHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000966-88.2020.8.26.0154 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0000966-88.2020.8.26.0154
Comarca
: VOTUPORANGA
Agravante
: MINISTÉRIO PÚBLICO
Agravado
: BRUNO HENRIQUE COELHO BARBOSA
VOTO No 37618
Execução penal. PROGRESSÃO ao regime aberto. Deferimento.
Insurgência ministerial. Preenchimento dos requisitos objetivo e
subjetivo. Alegação de que o benefício somente poderá ser
deferido após o adimplemento da pena de multa. Afirmação que se
funda em decisão proferida pelo C. STF. Inaplicabilidade.
Fundamento que foi adotado em análise de pedido formulado por
sentenciado com situação bem diversa da apresentada pelo
agravado. Inadmissibilidade de criação de requisito não previsto
em Lei. Inexistência de elementos que demonstrem concretamente
sua aptidão ao convívio social. Progressão que não enseja riscos à
sociedade. Deferimento mantido. Agravo ministerial não provido.

1. O presente agravo em execução penal foi interposto pela
representante do MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. decisão proferida pelo MM.
Juiz de Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Votuporanga, que
deferiu a progressão ao regime aberto ao sentenciado BRUNO HENRIQUE
COELHO BARBOSA, nos autos da Execução no 0001328-27.2019.8.26.0154.
Inconformada, recorreu a i. Promotora de Justiça oficiante naquela
VEC, buscando, a cassação da progressão deferida ao sentenciado, alegando que,
com base em decisão proferida na EP 12 - ProgREg-AgR/DF pelo Plenário do C.
Supremo Tribunal Federal, o benefício somente deverá ser deferido com o
adimplemento da pena de multa. Por este argumento, requer a reforma do decisum
(fls. 01/15).
O recurso foi contra-arrazoado às fls. 28/36, tendo a decisão sido
mantida, por ocasião do juízo de retratação às fls. 42/44.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000966-88.2020.8.26.0154 -Voto no
3
provimento do agravo do Ministério Público (fls. 51/54).
É o relatório.
2. O deferimento da progressão de regime prisional deve ser
mantido.
Os requisitos exigidos pela Lei de Execução Penal foram
devidamente preenchidos pelo sentenciado. Foi descontado o lapso de mais de 1/6
da reprimenda que lhe foi imposta, assim como constatado seu merecimento à
obtenção da benesse.
Com relação ao não adimplemento da pena de multa, esta condição
não pode figurar como exigência ou impedimento ao deferimento da benesse, no
caso em análise. Acrescentar como requisito uma condição não prevista em lei,
ofenderia o princípio da legalidade.
Ademais, de uma simples leitura da decisão do C. STF, em que se
funda o inconformismo ministerial, é possível constatar que a exigência do
pagamento da pena de multa foi inserida expressamente em caso de criminalidade
econômica contra a Administração Pública, para apenado com situação financeira
bem diferente daquela em que se encontra o ora agravado e condenado por crime
de outra natureza (tráfico privilegiado).
Dessa forma, equiparar apenados, que possuem níveis bem distintos
de poder econômico, feriria o princípio da igualdade, já que devem ser tratados na
medida de suas desigualdades. Não se pode desconsiderar, ainda, que o agravado
está recolhido ao cárcere desde 28.09.2018, tornando o pagamento, no presente
momento, mais dificultoso.
De outra banda, há que se ressaltar que prevalece na jurisprudência
o entendimento segundo o qual, ainda que a pena de multa não tenha sido
adimplida, é possível a declaração de extinção do processo de execução, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000966-88.2020.8.26.0154 -Voto no
4
medida em que a cobrança caberá à Fazenda Pública, por se tratar de dívida de
valor.
Desse modo, se o não pagamento da multa não é capaz de impedir a
extinção do processo de execução, seria desproporcional considerar que poderia
impedir a progressão de regime prisional.
De qualquer ângulo que se analise os fundamentos adotados pela
representante do Ministério Público, não há como adotá-los como óbice à
progressão de regime, tendo inclusive a Procuradoria Geral de Justiça manifestado-
se contrariamente ao pleito recursal.
Além disso, em termos práticos, a reforma da decisão poderia gerar
frustrações àquele que preencheu todos os requisitos exigidos em lei para que
fosse progredido ao regime aberto.
Ausentes razões concretas a afastar a progressão de regime já
deferida ao sentenciado, de rigor, sua manutenção.
3. Em face do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao agravo
interposto pelo Ministério Público.

OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator